Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703284-30.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANA MAIA DE MENEZES APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Dayana Maia de Menezes contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. A apelante propôs ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento bancário para compra de veículo com garantia de alienação fiduciária (id 60616151). O Juízo de Primeiro Grau julgou liminarmente nos termos dos arts. 332, incs. I e II, e 927 do Código de Processo Civil e proferiu sentença para rejeitar os pedidos. Ressaltou que as teses jurídicas invocadas pela apelante contrariam enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como recursos especiais repetitivos julgados de acordo com o art. 1.036 do Código de Processo Civil (id 60616364). A apelante alegou que o julgamento liminar é incabível em razão da demanda tratar de matérias não submetidas a precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (id 60616366). O julgamento da apelação foi marcado para ocorrer na Trigésima Nona (39a) Sessão Ordinária virtual a ser realizada entre 30.10.2024 e 8.11.2024. A apelante comunica a desistência do recurso (id 65623854). O requerimento da apelante está em conformidade com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, que lhe concede a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo e sem a anuência do Banco Safra S.A. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator